Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710092-80.2021.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível Requerente: Sirlei Barros Rocha Requeridos: Condomínio Residencial Park do Gama Ronaldo Batista da Costa D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta por Sirlei Barros Rocha contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que extinguiu a relação jurídica processual ao indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC. Inicialmente a apelante manejou embargos de terceiro (Id. 37248925), com a finalidade de impedir a execução de atos expropriatórios destinados à alienação judicial de bem imóvel. Ao proferir a sentença o Juízo singular ressaltou que o imóvel em questão também é objeto de controvérsia nos autos do processo no 0006895-42.2013.8.07.0004, que está em fase de cumprimento de sentença, além de ações de reintegração de posse (autos do processos no 0004642.52.2011.8.07.0004 e do processo no 0713112-79.2021.8.07.0004) e de oposição (autos do processo no 0001636-03.2012.8.07.0004). Asseverou também que ação de cobrança ajuizada com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente de encargos condominiais em atraso, vinculados ao referido imóvel, teve regular processamento, tendo sido o respectivo devedor definitivamente condenado ao pagamento da dívida. Nesse contexto argumentou que a ora apelante ocupa a posição de sucessora do anterior proprietário em relação ao débito derivado dos encargos condominiais, o que revela sua ilegitimidade para o manejo dos embargos de terceiro. Enfatizou, ainda, que a recorrente pretende rediscutir, no âmbito dos embargos de terceiro, as questões já dirimidas nos autos da ação de cobrança, a exemplo da exigibilidade do crédito vinculado aos encargos condominiais em atraso. A requerente interpôs apelação (Id. 37248978) e formulou o presente requerimento de concessão de efeito suspensivo à aludida apelação (Id. 38668024). Assim, argumenta que deve ser determinada a suspensão do curso da marcha do processo no 0006895-42.2013.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, em que fora determinada a realização de leilão judicial para alienação do imóvel em questão, designado para o dia 29 de agosto de 2022. Nesse sentido sustenta que a alienação do bem imóvel tornará inócuo o resultado útil pretendido com o manejo dos embargos de terceiro. Acrescenta que o impedimento da realização do leilão judicial não ocasionará dano irreversível, tendo em vista que o bem será preservado, inclusive com a possibilidade de alienação em momento posterior. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios determinados nos autos do processo no 0006895-42.2013.8.07.0004, destinados à alienação judicial de bem imóvel. Sobreveio petição (Id. 38690011), com informações a respeito da efetiva arrematação do bem imóvel, aos 29 de agosto de 2022, pela quantia de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do CPC. Porém, o caso em análise não se adequa a nenhuma das hipóteses aludidas. Convém observar que no âmbito dos embargos de terceiro “a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido” poderá ser determinada nos casos em que for “suficientemente provado o domínio ou a posse” (art. 678 do CPC). Assim, a despeito de ter a demandante formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo, a referida providência se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de promover a suspensão dos atos expropriatórios determinados nos autos do processo no 0006895-42.2013.8.07.0004, destinados à alienação judicial de bem imóvel. Nos termos do art. 674 do CPC, aquele que “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. No caso em análise a requerente alega ser a legítima possuidora do bem imóvel em questão, o que teria sido reconhecido judicialmente no âmbito de ação de reintegração de posse, em que foi concedida a medida liminar pleiteada. A esse respeito convém observar que o Juízo singular, ao proferir a sentença impugnada, esclareceu que a referida medida liminar foi posteriormente revogada, senão vejamos: “Saliento que nos autos da ação reintegração de posse acima referida (processo n. 0004642.52.2011.8.07.0004) este Juízo revogou a liminar outrora concedida à autora.” Além disso é possível observar que foi promovida por Oficial de Justiça a verificação determinada no âmbito dos autos do processo no 0001636-03.2012.8.07.0004, com a finalidade de identificar o atual ocupante ou possuidor do imóvel em questão, ocasião em que foi constatado o seguinte: “Certifico e dou fé que, no dia 20/10/2021, 18h47, dirigi-me ao Residencial Park do Gama, Ponte Alta Norte, DF 480, Gama/DF, e fui recebida pela síndica, Sra. Shirley Veras, que, questionada quanto ao atual ocupante/possuidor dos direitos do imóvel “CM-13”, informou que trata-se de lote vazio, sem construção, comprado em leilão em nome de Ronaldo Batista da Costa. Na oportunidade, informou que o morador do lote “CM-06” tem utilizado o local para colocar carcaças de veículo.” (Id. 37248972). Note-se, ademais, que no âmbito dos autos do processo no 0006895-42.2013.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, o devedor Ronaldo Batista da Costa é que foi condenado ao pagamento dos encargos condominiais em atraso, vinculados ao bem imóvel em questão. Nos referidos autos o Juízo de origem admitiu que a ora requerente, Sirlei Barros Rocha, integrasse a relação jurídica processual como “terceira interessada”, bem como determinou a penhora do aludido bem imóvel, por meio de decisão que foi impugnada por intermédio de agravo de instrumento também interposto pela ora requerente. Este Relator, ao proferir decisão no âmbito dos autos do processo no 0717847-70.2021.8.07.0000, esclarecer que são partes na relação jurídica processual o autor e o réu, bem como os eventuais litisconsortes ativos e passivos, necessários e facultativos, em caráter unitário ou simples, nos moldes dos artigos 113 a 118 do CPC. Acrescentou, ainda, que o vigente Código de Processo Civil não previu a figura do “terceiro interessado” como sujeito da relação jurídica processual, ocasião em que não conheceu o agravo de instrumento interposto. A sentença que condenou Ronaldo Batista da Costa ao pagamento dos encargos condominiais em atraso, que culminou com a penhora do imóvel em questão foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 3 de maio de 2016 (Id. 40091357 dos autos do processo no 0006895-42.2013.8.07.0004). Note-se, ademais, que o efetivo exercício da posse sobre o bem imóvel objeto da lide está sendo discutido também no âmbito de ações de reintegração de posse (autos do processos no 0004642.52.2011.8.07.0004 e do processo no 0713112-79.2021.8.07.0004), além de ter sido manejada oposição (autos do processo no 0001636-03.2012.8.07.0004). Assim, não é possível afirmar que o domínio ou a posse da requerente sobre o bem em questão foi “suficientemente provado”, nos termos do art. 678 do CPC, para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas destinadas à alienação judicial do referido bem. Além disso, como informado pela própria demandante, o leilão judicial já foi promovido no dia 29 de agosto de 2022, tendo sido o bem, inclusive, arrematado pela quantia de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), com a finalidade de satisfazer o crédito exigido. Por essa razão as alegações articuladas pela requerente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisitos alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator